Tribunal: TJDFT
Processo: 0737409-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. CONFISSÃO PARCIAL. COMPENSAÇÃO NÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas. Busca-se no recurso a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para consumo próprio. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da pena-base no mínimo legal, o estabelecimento de regime menos gravoso e a liberdade até o trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) examinar a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado); (iii) estabelecer se a pena foi fixada corretamente e se são cabíveis as demais benesses penais pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e afastar a tese de desclassificação para consumo pessoal.
4. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu.
5. Sendo o acusado reincidente, incabível a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
6. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase do cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
7. Nos termos da nova redação da Súmula n. 630 do STJ, “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.”
8. Mantém-se a prisão preventiva do réu, fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.